Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Direito do consumidor e econômico. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais. Contrato de empréstimo pessoal. Instituição financeira. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Limitação. Inexistência. Modulação pelo mercado. Acessórios desconformes com o praticado no mercado financeiro à época da contratação em operações similares. Acessórios substancialmente superiores aos praticados. Alcance superior ao triplo da média praticada no mercado. Abusividade e onerosidade excessiva. Revisão e adequação. Legitimidade. Redução. Necessidade. Mensuração. Taxa média de juros de mercado. Parâmetro. Tabela de juros editada pelo Banco Central à época da contratação. Correção monetária. Termo inicial. Data do desembolso. Juros de mora. Responsabilidade de gênese contratual. Termo inicial. Data da citação. Honorários sucumbenciais. Arbitramento. Parâmetro. Critério de equidade. Natureza da demanda. Complexidade da causa. Aplicação ponderada (CPC, art. 8°). Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação revisional movida por consumidora em face do banco com o qual mantivera relacionamento, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a pretensão de redução dos juros remuneratórios, consoante a taxa média do mercado vigorante à época da contratação, rejeitando os pedidos de restituição, em dobro, das quantias indevidamente descontadas da conta bancária da autora e de condenação do mutuante ao pagamento de compensação a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à apreensão de suposta abusividade dos juros remuneratórios fixados ao ser entabulado mútuo bancário, sob a ótica de que se divisaram substancialmente superiores à taxa média de mercado praticado na data da contratação, e, constatada essa apuração, à aferição dos termos iniciais de correção monetária e dos juros de mora em relação à eventual restituição de valores pagos em excesso pela consumidora, assim como da possibilidade de ser redimensionada a verba honorária originariamente debitada ao réu, considerando-se a baixa complexidade da querela e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso ordinariamente municiado de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
5. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).
6. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto alcançara percentual superior ao triplo dos juros praticados em operações similares à época da contratação, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente onerosa para a consumidora, a apuração enseja e legitima a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo da ilicitude e excessividade que o permeiam e conformá-lo com as formulações legais vigentes (CDC, arts. 6o, V, 39, V, e 51, IV e § 1o, I, II e III).
7. A apuração levada a efeito pela autoridade monetária sobre a média dos juros remuneratórios praticados no mercado financeiro com observância da natureza da operação reflete o que é praticado medianamente, segundo a média aritmética derivada da consideração das maiores e menores taxas, servindo como vetor para aferição da subsistência ou insubsistência de abusividade na prática levada a efeito por determinada instituição financeira.
8. Derivando da ponderação da média das taxas de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato a constatação de que os acessórios foram mensurados, observada a natureza da operação contratada, em percentual superior ao triplo da média das taxas apuradas, a contratação se reveste de nítida abusividade, legitimando que haja interseção sobre o avençado de molde a ser conformado com os parâmetros vigorantes no mercado, não sob o prisma de que a instituição financeira mutuante está sujeita a qualquer limitação ao definir os juros que pratica, mas sob a ótica da abusividade na definição dos acessórios.
9. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, em se tratando de repetição de parcelas vertidas periodicamente, cada prestação a ser devolvida deve ser atualizada desde o momento dos desembolsos havidos.
10. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de composição dos danos materiais advindos de ato abusivo derivado da relação de natureza contratual havida entre as partes, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do acionado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora.
11. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, art. 85, § 2o).
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.